Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-26.2021.8.11.0079
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000375-26.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIONYS LIMA MACHADO - CPF: 014.395.181-57 (APELADO), JARBAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 758.390.831-00 (APELADO), HYTALLO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 035.601.251-46 (APELADO), MARCIANO FERREIRA SILVA - CPF: 036.563.911-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANO NETO DE SOUZA - CPF: 007.613.681-75 (ASSISTENTE), LUCAS MOURA NUNES - CPF: 700.868.041-46 (ASSISTENTE), RUBENS ANTONIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 352.877.991-87 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 021.832.651-32 (VÍTIMA), C. D. C. S. (VÍTIMA), K. D. C. S. - CPF: 081.201.251-85 (VÍTIMA), R. D. C. S. (VÍTIMA), TAMIRES SOUZA SANTOS - CPF: 057.797.271-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV. ART. 121, §2º, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 155,
CAPUT
, TODOS CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O CRIME INCÊNDIO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– INTENSÃO DE MATAR COMPROVADA – PEDIDO SUCESSIVO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA CONSEQUENCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

E EMPREGO DE FOGO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS, RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NA TOTALIDADE NÃO SE CONSUMANDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO JUIZO DE EXECUÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

A intenção homicida do apelante está indene de dúvida, de modo que não há que se falar em desclassificação para incêndio.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base no crime de homicídio qualificado pela
circunstância
judicial “consequências do crime” é inidônea, devendo, portanto, ser retirada.

A reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1000375-26.2021.8.11.0079, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, na qual submeteu
Marciano Ferreira Silva
ao Conselho de Sentença e a condenou pelo
art. 121, § 2º, incisos II e IV. art. 121, §2º, inciso II e III c/c art. 14, inciso II, e art. 155,
caput
, todos Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado
. (Sentença – Id. 162936386).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a anulação do julgamento, pois a decisão do Conselho foi manifestamente contrária as provas.

Alternativamente pede a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de fogo para o delito de incêndio.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o decote das qualificadoras
motivo fútil e do emprego de fogo em relação à tentativa de homicídio
, e o afastamento das qualificadoras
motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima quanto ao homicídio qualificado
.

Busca ainda a reforma da pena-base, especificamente em relação as circunstâncias judiciais “consequências do crime” aumentada no delito de homicídio qualificado, e alteração da fração em face da tentativa. (Id. 162936407)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 162936417)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se parcial provimento, assim sintetizando: (Id. 168506699)

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação. Homicídio qualificado (consumado e tentado). Irresignação defensiva. Pretendida a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Decisão dos jurados que encontra amparo no conjunto probatório. Pleiteada a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de fogo para o delito de incêndio. Inviabilidade. Iter criminis integralmente percorrido. Requerido o afastamento das qualificadoras: a) do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima no homicídio consumado; b) do motivo fútil e do emprego de fogo no homicídio tentado. Parcial procedência. Homicídio consumado - motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – manutenção – lastreadas no conjunto probatório. Homicídio tentado – emprego de fogo – manutenção – lastreada no conjunto probatório; motivo fútil – afastamento – ausência de motivo. Pretendida a redução da pena base no piso legal em relação ao delito de homicídio qualificado consumado. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. Possibilidade. Inerente ao tipo penal. Requerido o aumento da fração aplicada relativa à tentativa de homicídio. Improcedência. Iter criminis integralmente percorrido. Pretendido o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. Inviabilidade. Avaliação que deve ser realizada na fase da execução penal. Pelo provimento parcial do recurso”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marciano Ferreira Silva
, submetido ao Conselho de Sentença e a condenou pelo art. 121, § 2º, incisos II e IV. art. 121, §2º, inciso II e III c/c art. 14, inciso II, e art. 155,
caput
, todos Código Penal, à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 70550139)

“FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de março de 2021, por volta das 19h30min, na Fazenda Babaçu, município de Ribeirão Cascalheira, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, matou a vítima André Luís Barbosa Da Silva (certidão de óbito – ID: 52407947 – Pág. 29).

FATO 2

Infere-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritos, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de fogo, tentou matar as vítimas Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos (08 anos), Cauany de Castro Santos (06 anos) e Ryan de Castro Santos (03 anos), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 3

Ainda, insurge dos autos que, na mesma ocasião dos fatos, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA consciente e dolosamente, agindo com animus furandi, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma canoa com motor de popa, pertencente ao proprietário da “Fazenda Babaçu”

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo foi apurado, o denunciado foi contratado pela vítima André Luís Barbosa Da Silva para prestar serviços na Fazenda Babaçu. No dia dos fatos, denunciado e vítima laboraram normalmente durante todo o período do dia e, posteriormente, se dirigiram até uma “Venda”, ingeriram bebida alcoólica e jogaram futebol juntos.

Após chegarem até o local dos fatos, o ofendido saiu com sua convivente deixando seus filhos na companhia do denunciado. Ato contínuo, no momento em que a vítima retornava para sua residência com sua convivente, o denunciado, portando uma arma de fogo (espingarda, calibre nominal .32), indagou o ofendido quanto ao pagamento de uma quantia que ele lhe devia, após a vítima negar-lhe o pagamento naquele instante, MARCIANO apontou a arma que portava em sua direção, tendo a vítima tentado evadir-se do local, momento em que o denunciado efetuou o disparo vindo a atingi-lo.

Em seguida, o denunciado se dirigiu até a residência de Andre e passou a ameaçar sua convivente Tamires Souza Santos, bem como seus filhos Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos. A vítima Tamires, aproveitando que o denunciado teria deixado a arma de fogo na cozinha, se apossou da referida arma e se trancou no quarto da residência acompanhada de seus filhos.

Ao perceber a situação, MARCIANO ordenou que a vítima abrisse a porta do cômodo, não sendo atendido. Ato contínuo, o denunciado, utilizando um galão, arremessou gasolina por baixo da porta e ateou fogo no quarto com a vítima e as 03 (três) crianças dentro.

Utilizando um rádio de comunicação, a ofendida conseguiu solicitar ajuda aos funcionários da fazenda que lograram êxito em cessar o incêndio.

Em seguida, o denunciado subtraiu uma canoa com motor de popa, pertencente ao proprietário da Fazenda onde ocorreram os fatos, utilizando-a para evadir-se do local. O denunciado foi preso logo após os fatos em flagrante delito, tendo confessado as práticas delituosas durante seu interrogatório.”
(Id. 162936154)

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS.

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova. Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado à recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos documentos anexados nos autos e os demais depoimentos colhidos tanto na fase inquisitória, quanto na judicial.

No que concerne à autoria, para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos: (Retirado das Contrarrazões – Id. 162936417)

“
O Policial Militar Mariano Neto de Souza,
narrou sobre a personalidade e sociabilidade do réu, que:

“[...] Marciano é dado a prática de crimes, tendo sido preso, recentemente pelo crime de furto e tem conhecimento de que já possuiu uma passagem criminal pelo crime de homicídio, naquele município de Novo Santo Antônio; que é pessoa perigosa e violenta; que o depoente afirma que em entrevista com Marciano, ele confessou ter atirado e matado a vítima André Luis Barbosa da Silva, em razão de uma dívida oriunda de prestações de serviços na fazenda em que se deram os fatos,
que ele ainda disse que teria jogado gasolina na casa em que a esposa da vítima e seus filhos se esconderam, logo após ter atirado em André, ateando fogo, logo em seguida, na referida casa, causando um incêndio que, inclusive, causou queimaduras sérias em suas pernas
[...]”.

No depoimento da testemunha Rubens Antônio Ferreira do Carmo,
narra que, “[...] Que o depoente afirma que o crime de homicídio qualificado consumado, que ceifou a vida de André, foi praticado por motivo fútil, em razão do não pagamento de diárias que a vítima devia ao autor, bem como com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mediante abuso de confiança, pois a vítima e autor se conheciam há muitos anos e não tinham nenhum tipo de desavença,
que afirma que o crime de homicídio qualificado tentado, contra as vítimas TAMIRES e seus três filhos menores, foi com o emprego de substância inflamável (gasolina), com o consequente incêndio da casa em que se esconderam as vítimas, que o depoente afirma que, inclusive, o autor do crime se feriu com certa gravidade com o incêndio por ele mesmo causado
[...]”.

Ademais, a companheira da vítima, Tamires Souza Santos, narrou que:

“[...] convivia com André há um ano e meio, que ele era empreiteiro e estava prestando serviço na fazenda babaçu, que a declarante afirma que seu companheiro contratou a pessoa de Marciano de tal para tirar uma madeira, que eles já haviam trabalhado juntos em outras oportunidades, que Marciano começou a questionar André sobre o pagamento da dívida e foi informado de que a fazenda ainda não havia efetuado o depósito do dinheiro e que, logo que o fizesse, acertaria com ele [...] que no último sábado, Marciano e André, saíram para trabalhar normalmente e, após a jornada de trabalho ainda foram para uma vendinha tomar cerveja e jogar bola, que ao retornarem para a casa, a esposa foi com André até um local onde pegava internet para conversar com sua mãe, oportunidade em que seus filhos ficaram em casa, na companhia de Marciano, que a declarante afirma que, ao chegarem em casa, Marciano estava com uma faca na mão e uma espingarda, oportunidade em que se aproximou dela e da vítima, que ainda descia da motocicleta e disse “- meu negócio agora é contigo! Você tem o meu dinheiro ai ou não?” e, ato contínuo, efetuou um disparo com a referida arma contra André ,que André correu para trás da casa e ela e os filhos correram para dentro de casa, que Marciano foi atrás de André mas não o encontrou, oportunidade em que retornou para casa e passou a lhe ameaçar, bem como ameaçar seus filhos, que Marciano foi até a pia da cozinha e deixou a arma em cima da mesa, oportunidade em que a apanhou e correu para o quarto, junto com seus filhos
, que Marciano mandou que abrisse a porta, mas a declarante se negou, que Marciano, em ato contínuo, apanhou um galão de gasolina , derramou por debaixo da porta e ateou fogo, causando um incêndio no interior do quarto, que um de seus filhos conseguiu apagar o fogo mas Marciano derramou gasolina em uma máquina de lavar roupas e a incendiou [...]
que, na manhã seguinte, foram até o local e encontraram André morto, há poucos metros do local do fato [...] que o autor do crime agiu de forma a impossibilitar qualquer tipo de reação da vítima, bem como foi dissimulado e abusou da confiança que a vítima tinha nele.” (n.n.)

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Neste intento, JÚLIO FABBRINI MIRABETE adverte,
in verbis
:

“(...) Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...” (Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252).

Ainda, nesta senda:

“... A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que desatende ao respeito à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de julgar (RT 642/287).

“... a Jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade do julgamento” (RSTJ 47/433).

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Neste sentido, é o enunciado nº13/TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fáticoprobatório existente no processo” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015)
.

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra as vítimas TAMIRES SOUZA SANTOS, CAUÊ CASTRO SANTOS, CAUANY DE CASTRO SANTOS e RYAN DE CASTRO SANTOS para o crime de incêndio, melhor sorte não lhe assiste, visto que o
animus necandi
está evidenciado na conduta praticada pelo apelante, nas declarações da vítima Tamires em que afirma que o sentenciado “
derramou por debaixo da porta e ateou fogo, causando um incêndio no interior do quarto, que um de seus filhos conseguiu apagar o fogo mas Marciano derramou gasolina em uma máquina de lavar roupas e a incendiou.

Tem-se ainda o depoimento do próprio apelante em que afirma ter jogado gasolina na porta do quarto em que estavam as vítimas e ateado fogo, tendo somente saído do local porque espirrou gasolina em suas pernas e pegou fogo.

Peço vênia para transcrever o depoimento do réu, constante no parecer da PGJ:

“(...) Ela [vítima Tamires] pegou a arma e foi pra dentro da casa, ai eu fui na direção dela e larguei a faca pra trás porque se eu for com a faca no rumo dela, ela pode me atirar, e eu fui no rumo dela, ela falou que se eu me aproximasse dela ela iria me atirar e ficou com a arma levada no meu rumo, ai pegou o rádio, pegou o rádio pra chamar o povo lá na sede, passou o rádio pro gerente lá para o gerente vir.
AI, FOI NA HORA QUE EU PEGUEI E JOGUEI A GASOLINA NA PORTA E TAQUEI FOGO, NO CHACOALHAR O TAMBOR DE GASOLINA, ESPIRROU GASOLINA EM MINHAS PERNAS, AI EU PEGUEI TAQUEI FOGO E JÁ SAI FORA
.”. (Interrogatório do réu no Plenário, Id. 162936755-162936787)”

Logo, a intenção homicida do apelante está indene de dúvidas, não havendo que se falar em desclassificação para incêndio.

Subsidiariamente, requer a defesa o decote das qualificadoras do motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio (vítima André Luís Barbosa Da Silva) foi praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e a tentativa de homicídio (vítimas Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos) foi praticado por motivo torpe, valendo-se do uso de fogo, resultando-se, portanto, na incursão do réu ao disposto no art.121, § 2º, incisos II e IV. art. 121, §2º, inciso II e III c/c art. 14, inciso II, e art. 155,
caput
, todos Código Penal.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Destarte, a exclusão da qualificadora não se projeta verossímil, pois, o acolhimento de uma das versões pelo Júri, foi suscitada nos autos, não sendo obtida sob livre vontade dos Senhores Jurados, ou suplantado os fatos e elementos constantes no processo. Logo, tal versão acolhida apresenta-se evidente, de modo que a decisão dos senhores Jurados merece prevalecer.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. OMISSÃO NO EXAME DA QUESITAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA INCONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEVIDAMENTE NARRADA. 3. MOTIVO FÚTIL. DÍVIDA FINANCEIRA. "VALORES NADA INSIGNIFICANTES DEVIDOS". IRRELEVÂNCIA. 4. "DEPOIMENTO COMPROVADAMENTE FALSO". MATÉRIA CONSIDERADA PRECLUSA. RECONHECIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEPOIMENTO REVELADO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. TEMA QUE DEVERIA TER SIDO ANALISADA PELO TRIBUNAL. 5. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.

2. Não há incongruência no que diz respeito à qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto devidamente narrada referida circunstância fática. Dessa forma, a mera utilização indistintamente das palavras "dificultou" e "impossibilitou" não tem o condão de gerar nulidade, uma vez que ambas as circunstâncias autorizam a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

3
. No que concerne à quesitação do motivo fútil,
de igual sorte, tem-se que, ainda que se trate de "valores nada insignificantes devidos", o homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
. Dessa forma, conforme concluiu o eminente Relator, "se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos".

4. Quanto ao "depoimento comprovadamente falso", o eminente Relator não conheceu da alegação defensiva, por considerar que estaria preclusa bem como em razão da as instâncias ordinárias não terem se manifestado sobre a matéria, o que revelaria também supressão de instância. Contudo, o "depoimento comprovadamente falso" apenas foi revelado após a interposição do recurso de apelação. Assim, não existindo referida circunstância em momento anterior, não há se falar em preclusão para a defesa. De igual sorte, no que concerne à supressão de instância, verifico que a matéria foi efetivamente levada ao conhecimento da Corte local, ainda que de forma incidental e posterior à interposição do recurso de apelação, devendo, portanto, ter sido examinada pelo Tribunal de origem.

- Como é de conhecimento, a superveniência de "depoimento comprovadamente falso" é típica hipótese de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621, II, do CPP. No entanto, não é possível se exigir que a defesa aguarde o trânsito em julgado, para só então submeter ao conhecimento da Corte local tão relevante matéria, consistente na existência de prova nova, que, segundo a defesa, revela que a condenação se embasou em "depoimento comprovadamente falso", o qual, após ser renovado, confirmaria a alegada tese de legítima defesa.

5. Embargos de declaração acolhidos em parte para considerar que não houve preclusão sobre o "depoimento comprovadamente falso", anulando o acórdão que julgou os aclaratórios no Tribunal de origem, para que outro seja proferido com exame expresso a respeito da repercussão da referida circunstância sobre o conjunto probatório e sobre a necessidade ou não de novo Júri.

(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Conforme se verifica nas provas produzidas, o apelante praticou os crimes de homicídio e tentativa de homicídio, em razão de suposta dívida que a vítima tinha com o apelante por trabalhos prestados na fazenda em que a vítima residia com sua família. E diante disso, está caracterizado o motivo fútil em ambos os crimes, conforme sábia decisão proferida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, sua exclusão é impossível.

Quanto ao uso de fogo, também em relação aos crimes imputados, está devidamente comprovado pelas provas testemunhais e pela confissão do apelante.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também encontra respaldo nos elementos de provas dos autos, visto que a vítima estava chegando em sua residência acompanhado de sua esposa. Momento em que foi abordado pelo apelante, tendo sido atingida por projetil de arma de fogo em momento que estava de costas para o apelante, o que reduziu sua capacidade de defesa.

Vejamos a conclusão do laudo pericial:

“
Afirma o Perito que a vítima foi atingida por um Projétil de Arma de Fogo (PAF) de calibre .22 LR na porção posterior de seu ombro, ou seja, o disparo foi efetuado pelo agressor enquanto a vítima estava de costas
(...)
que a vítima foi atingida por um PAF de calibre .22 LR na porção posterior de seu ombro esquerdo, ou seja, em suas costas
; que o corpo da vítima foi encontrado a cerca de 20 m (vinte metros) da porção posterior esquerda do depósito que, por sua vez, fica à cerca de 60 m (sessenta metros) da varanda; que munições e um estojo de calibre .22 LR foram encontrados próximos à varanda. Sugere o Perito que a vítima foi atingida enquanto tentava fugir do agressor posicionado próximo da varanda”
(Id. 162936224)

No mais, as qualificadoras do motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa das vítimas foram colocadas em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria.

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu aos elementos de convicção do processo, uma vez que o reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri está amparado no contexto fático que lhe foi apresentado, devendo ser mantidas as qualificadoras.

DOSIMETRIA.

Subsidiariamente pede a defesa a readequação da pena-base de ambos os delitos (Homicídio e tentativa de homicídio), especificamente em relação as circunstâncias judiciais “consequências do crime” aumentada no delito de homicídio qualificado, e alteração da fração em face da tentativa

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

DOSIMETRIA DA PENA

1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – VÍTIMA ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA

1.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
,
não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à
personalidade
,
não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
e
as circunstâncias
foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido). As
consequências
do
homicídio qualificado consumado, contra a vítima ANDRÉ
,
merecem valoração, uma vez o fato delituoso privará eternamente a família da vítima de sua convivência, proteção e cuidado, o que é de maior importância em um núcleo familiar
. Ao final, o
comportamento da vítima

não influenciou no cometimento do delito.

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase
, levando em conta que a qualificadora do motivo fútil serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser reconhecida como
agravante
, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Por outro lado, presente à
atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Com isso, procedo a compensação entre a atenuante e a agravante.
Assim,
fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase
, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição. Assim,
fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EM CONCURSO FORMAL – VITÍMAS TAMIRES SOUZA SANTOS, CAUÊ CASTRO SANTOS, CAUANY DE CASTRO SANTOS e RYAN DE CASTRO SANTOS

2.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Considerando que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais para todas as vítimas.

A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
,
não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à
personalidade
,
não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
e
as circunstâncias
foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras do motivo fútil e emprego de fogo). As
consequências
são inerentes ao crime. Ao final, o
comportamento da vítima

não influenciou no cometimento do delito.

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão para cada vítima.

Na segunda fase
, levando em conta que a qualificadora do motivo fútil serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao emprego de fogo, deve ser reconhecida como
agravante
, prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, bem como ainda recai contra o réu a
agravante de

ter sido o crime praticado contra crianças
, prevista no art. 61, II, alínea “h”. Por outro lado, presente à
atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Com isso, procedo a compensação entre a atenuante e uma agravante, considerando ao final o aumento de uma agravante.
Assim,
fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada vítima
.

Na terceira fase
, inexiste qualquer causa de aumento de pena. Por outro lado, incide causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do Código Penal, relativa a tentativa, vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Com isso, levando em conta que foi ateado fogo na residência em que estavam as quatro vítimas, e que o crime só não se consumou porque uma das vítimas (TAMIRES) conseguiu usar o rádio e pedir socorro,
diminuo a pena no mínimo legal, na razão de 1/3 (um terço)
, isto porque o delito esteve perto de consumar-se. Destarte, fixo a pena definitiva,
ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada vítima.

2.2 – DO CONCURSO FORMAL

Sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70,
caput
, do Código Penal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de delitos idênticos em face das 4 vítimas (quatro homicídios qualificados tentados),
APLICO
apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada de 1/4 (um quarto), por ter sido contra quatro vítimas, resultando na
pena final de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

3. - DO CRIME DE FURTO

3.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
,
não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à
personalidade
,
não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
e as
circunstâncias

são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As
consequências
são inerentes ao crime. Ao final, o
comportamento da vítima

não influenciou no cometimento do delito.

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base
em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexiste agravante. Lado outro, encontra-se presente a atenuante concernente a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), entretanto, deixo de aplicá-la, visto que não poderá conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231, do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não existem causas de aumento ou de diminuição. Assim,
torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

4 – DO CONCURSO MATERIAL

Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas,
ficando o réu MARCIANO FERREIRA SILVA condenado ao total de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

5 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em
REGIME FECHADO

(art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), devido ao
quantum
da pena aplicada.

6 - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Descabe qualquer substituição da pena, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido com violência, bem como pelo
quantum
da pena aplicada, segundo as disposições do art. 44, inciso I, do Código Penal.”
(Id. 162936386).

Consoante consta da sentença, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, tendo em vista ter sido negativada a vetorial relativa aos maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, o Magistrado fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, por considerar negativa a circunstância judicial consequências do crime. Contudo, a fundamentação utilizada pelo Magistrado não se apresenta idônea, visto que a privação
“e
ternamente a família da vítima de sua convivência, proteção e cuidado, o que é de maior importância em um núcleo familiar
”
é ínsito do tipo penal violado, não podendo ser utilizada para negativar a circunstância e elevar a pena base.

Afastada a circunstância judicial, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não havendo qualquer agravante ou causa de aumento que possa altera-la, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

A defesa pugnou pela aplicação da fração máxima da tentativa. Contudo, não cabe a aplicação de 2/3 (dois terços) em razão de que a doutrina e jurisprudência entendem que o percentual de redução deverá levar em consideração a proximidade da consumação do resultado – ou seja, quanto mais próximo da ofensa completa do bem jurídico tutelado, menor será a redução, ao passo que quanto mais distante o agente permanecer da consumação criminosa, maior a redução.

No caso, importante dizer que o recorrente percorreu quase todo o iter criminis, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, após jogar combustível na porta do quarto e atear fogo, saiu do local para tentar apagar o fogo que o atingiu em razão do combustível que espirrou em suas pernas. Momento em que a vítima conseguiu pedir socorro sendo o fogo apagado por funcionários da fazenda.

Em outras palavras, não há como se aplicar a diminuição máxima no caso concreto porque o intento do recorrente não se mostra tão distante da consumação.

Com efeito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) N
a redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.
” (...) (N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Marciano ferreira da Silva
e, no mérito,
dou parcial provimento
, apenas redimensionar a pena-base dos crimes de homicídio qualificado, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023